Tribunal: TJMT
Processo: 0003437-04.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003437-04.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINEIA CARMO DA SILVA - CPF: 001.331.731-86 (REPRESENTANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003437-04.2017.8.11.0024

REPRESENTANTE: LUCINEIA CARMO DA SILVA

EMBARGADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DOS JUROS DE MORA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO CONFIGURADA – VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Configura-se omissão passível de saneamento pela via dos aclaratórios a ausência de manifestação a respeito dos juros e correção monetária incidentes sobre o valor da indenização fixada em segunda instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003437-04.2017.8.11.0024

REPRESENTANTE: LUCINEIA CARMO DA SILVA

EMBARGADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LUCINEIA CARMO DA SILVA
contra o acórdão que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pela embargante em face de
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente se limita a alegar a ocorrência de omissão no
decisum
embargado, argumentando que não houve manifestação a respeito dos juros moratórios e da atualização monetária incidentes sobre a verba indenizatória.

Em contrarrazões, a embargada militou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003437-04.2017.8.11.0024

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Dito isso, tenho que o recurso em tela merece provimento.

Isso porque, assim como afirmado pela embargante, o aresto impugnado carece de manifestação a respeito dos encargos incidentes sobre a indenização por danos morais.

Dito isso, em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização monetária e os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir, respectivamente, a partir do
arbitramento
e da
citação
, em consonância com a Súmula 362 do STJ e com o art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VÔO. CODECOM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. CULPA NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...) 3. A teor da jurisprudência desta Corte, tratando-se, in casu, de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 4. Esta Corte consolidou entendimento consoante o qual, nas indenizações por dano moral, o termo a quo para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor. Precedentes. 5. A pretensão de revisão da verba honorária, fixada nas instâncias ordinárias, exige, necessariamente, reexame de circunstâncias fáticas trazidas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular no 07/STJ. 6. Recurso não conhecido.

(REsp 797.836/MG, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 263)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, para que conste da decisão impugnada que o valor da indenização por danos morais será atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, contados desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020